Tribunal: TJDFT
Processo: 0024583-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS TÍTULOS. IRRELEVÂNCIA. PRECLUSÃO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. Não tendo o apelante se insurgido contra a decisão que julgou irrelevante o fato de as notas promissórias terem sido completamente preenchidas ou não, impõe-se reconhecer a preclusão acerca do referido tema.
2. A nota promissória é título abstrato, sendo possível a cobrança do valor nela estampado por quem a detém, independentemente da indicação do negócio jurídico que deu origem à sua emissão. Logo, a falta de indicação da causa debendi não implica irregularidade na ação monitória.
3. Não se desincumbindo o réu do ônus que lhe cabia, comprovando fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), não há como acolher os embargos à monitória.
4. Quando a obrigação contratada é positiva e líquida, e tem prazo fixado no ajuste para ser cumprida, os juros de mora, em caso de inadimplemento, incidem a partir de seu vencimento.
5. Apelo não provido.